Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738011-82.2023.8.07.0001 APELANTE: SOM &amp; LETRAS S/S APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, ISMAEL ARTUR GALEAZZI, JUANITA FIGUEIREDO GALEAZZI DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/8/2024 a 4/9/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora